Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório, ajuizada com o intuito de impedir demolição de imóvel situado em área pública localizada no Setor de Inflamáveis (SIN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido; e (ii) definir se é adequada a via do interdito proibitório para proteger ocupação em área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente proveito econômico imediato, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. A ocupação em área pública configura mera detenção, não caracterizando posse, conforme Súmula no 619 do STJ. Ademais, a ação de interdito proibitório exige posse como objeto protegido, o que não ocorre na espécie.
5. O controle da legalidade do ato administrativo exercido no poder de polícia não pode ser realizado por meio de interdito proibitório, revelando inadequação da via eleita. Ausente interesse processual, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicada, portanto, a análise do mérito do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Processo extinto sem resolução do mérito. Exame do mérito prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente proveito econômico imediato. 2. A ocupação de área pública configura mera detenção, não sendo passível de proteção possessória por meio de interdito proibitório.
3. Reconhecida a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, restando prejudicado o exame do mérito do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, III; 485, VI; 497; 292, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ, AgInt no REsp 1846571/MT; STJ, AgInt no REsp 2111039/RS; TJDFT, Acórdão 2071283, 0700113-59.2024.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 2056046, 0705099-74.2024.8.07.0008.